Tribunal: TJPA
Processo: 0875934-36.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0875934-36.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO POR APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. VISTORIA OBRIGATÓRIA. TEMA 967/STF. RESTRIÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da incidência da tese firmada no Tema 967 da repercussão geral (RE 1.054.110/STF). A controvérsia refere-se à validade de normas municipais (Decreto nº 92.017/2018 e Resolução SEMOB nº 047/2019) que impuseram obrigações adicionais, como vistoria anual, a veículos utilizados por motoristas de aplicativos, supostamente no exercício do poder regulamentar municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as normas municipais impugnadas extrapolam os limites da competência regulamentar municipal ao estabelecerem exigências não previstas na legislação federal sobre transporte individual privado; (
ii
) estabelecer se a exigência de vistoria anual a veículos de locadoras utilizados por motoristas de aplicativos configura restrição inconstitucional à livre iniciativa e à livre concorrência, à luz do Tema 967/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 967/STF veda expressamente a imposição de restrições à atividade de transporte privado individual por aplicativos que contrariem os parâmetros fixados pela legislação federal, em especial a Lei nº 12.587/2012 (com redação dada pela Lei nº 13.640/2018).

4. A exigência de vistoria anual obrigatória a veículos de locadoras não encontra amparo na legislação federal e constitui restrição indireta ao exercício da atividade econômica, afrontando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

5. A competência legislativa sobre trânsito e transporte é privativa da União (CF/1988, art. 22, XI), não podendo o Município inovar na ordem jurídica ao criar obrigações que não tenham previsão legal federal.

6. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer como inconstitucionais os atos normativos municipais que, a pretexto de regulamentar, impõem ônus não previstos na legislação federal às atividades de transporte por aplicativo (RE 1.390.895
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7. Não há nos autos qualquer elemento fático-jurídico que autorize a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema 967/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos improvidos
.

Tese de julgamento:

1. O Município não pode criar exigências adicionais, como vistoria obrigatória anual, para veículos utilizados no transporte por aplicativos, quando tais exigências não estão previstas na legislação federal.

2. A imposição de condições que inviabilizem ou restrinjam indiretamente a atividade de transporte privado individual de passageiros é inconstitucional, por violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

3. A aplicação do Tema 967 da repercussão geral do STF é obrigatória nos casos em que normas locais estabeleçam restrições indevidas à atividade de transporte individual privado por aplicativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 1.030, I; CTB, art. 104, § 6º; Lei nº 12.587/2012,
arts
. 11-A e 11-B, com redação da Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.054.110-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.09.2019 (Tema 967); STF, RE 1.390.895
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2022; STF, ADPF 539; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.098.451/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao
s
agravo
s
interno
s
em recurso e
special e em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Contra a decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil

(ID n.º
23596033
)
-
ante a incidência da tese jurídica vinculante do Tema nº 967 (RE 1.054.110)
-
o agravante interpôs os presentes agravos internos.

No
agravo interno em recurso especial
(ID
25083900
)
,
o município argumenta que
os atos normativos municipais impugnados
foram expedidos
no exercício de atividade regulamentar
, e
apenas regulamentam
,

sem
restri
ngir
,
o transporte privado individual
.

Alegou que, por
esta
rem
dentro dos limites constitucionais e legais
,
as exigências previstas nas normas locais (como vistoria anual dos veículos alugados) não são desarrazoadas nem incompatíveis com a legislação federal

(Lei nº 12.587/2012, com
redação dada pela Lei nº 13.640/2018).
Desta forma, necessário reconhecer a distinção com o caso previsto na tese 967/STF
, para prover o recurso especial interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
25801325
).

No
agravo interno
em recurso extraordinário

(ID 25083898)
, o
município
agravante sustenta, em síntese
, que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao aplicar indevidamente a tese do Tema 967, pois os decretos municipais (nº 92.017/2018 e Resolução 047/2019) apenas regulamentam aspectos operacionais do serviço, em consonância com os artigos 11-A e 11-B da Lei Federal nº 12.587/2012. Além disso, a vistoria anual exigida pela SEMOB respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visa à segurança e qualidade do serviço, sem configurar restrição ou proibição à atividade de transporte por aplicativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente admissão do recurso extraordinário.

Foram apresentadas as
contrarrazões (ID
25801323
).

É o relatório.

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
cabíve
is
, visto que apresentado
s
tempestivamente,
isento
s
de custas
, e manejado
s
por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do
s
presente
s
agravo
s, passando à análise
.

Do agravo interno em recurso especial

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legitimidade da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo Município de Belém, com base na incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967 da Repercussão Geral e da Súmula 83/STJ
,

sendo que,
no tocante
a este último óbice, o agravante interpôs o recurso correspondente (ID
25083897
)
.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial analisou a questão sob o prisma da
tese firmada pelo STF no RE 1.054.110/RG (Tema 967),
que
expressamente consignou:

"I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)."

Isto se deu porque o
acórdão recorrido, ao analisar a matéria, reputou como indevida a imposição de vistoria anual obrigatória de veículos de propriedade de locadoras utilizados por motoristas cadastrados em aplicativos de transporte, por não encontrar respaldo na Lei nº 12.587/2012. Além disso, salientou-se a ausência de previsão legal federal nesse sentido e a caracterização da exigência como barreira
indireta ao exercício da atividade econômica, em descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da concorrência.

Sobre a discussão, o
Superior Tribunal de Justiça
entende a pertinência constitucional das alegações, corroborando com o entendimento do STF
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO DE MOBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 126/STJ. ART. 1.032 DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ (
EREsp
n. 1.424.404/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
DJe
17/11/2021).

2. Da leitura do agravo interno, constata-se que o fundamento relativo à ausência de afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC não foi combatido no presente recurso, o que torna a matéria preclusa no ponto.

3.
A questão de mérito do recurso especial não comporta conhecimento, visto que o acórdão recorrido, apesar de fazer menção à Lei Federal n. 12.587/2012, abriga também fundamentos de índole constitucional, consignando que dispositivos de normativos locais estabelecem requisitos que dificultam "o exercício da atividade profissional", em afronta ao entendimento firmado na tese de repercussão geral de que a "proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
" (Tema n. 967/STF). Incidência da Súmula n. 126/STJ.

4. Ao contrário do que aduz a agravante, a alusão ao Tema n. 967/STF não foi meramente reflexa, mas fundamento autônomo e suficiente em si para justificar a incidência da Súmula n. 126/STJ, tanto que a alusão feita ao referido tema no acórdão recorrido foi reforçada com destaques ao decidido na ADP 449.

5. "O artigo 1.032 do CPC trata da aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso especial que versar sobre questão constitucional, hipótese diversa da presente, em que não há equívoco quanto à escolha do recurso, mas, sim, inexiste interposição de recurso quanto ao capítulo do acórdão recorrido com fundamentação constitucional, de sorte que não há falar na sua aplicação" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.328.399/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 16/2/2023).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.098.451/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)

Além de não ter sido observada distinção entre o caso concreto e a tese firmada em repercussão geral, n
ão se verifica,
também
,
qualquer
ilegalidade ou manifesta injustiça na decisão ora agravada, sendo, pois, improcedente o pedido de reforma.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial
,

mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial
(ID n.º
23596033
). sob seus próprios fundamentos.

Do agravo interno em recurso extraordinário

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento da incidência da tese firmada pelo STF no Tema 967 da repercussão geral (RE 1.054.110-RG).

No caso concreto, discute-se a constitucionalidade das exigências constantes do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e da Resolução nº 047/2019 da SEMOB, notadamente a imposição de vistoria anual a veículos de locadoras utilizados no transporte por aplicativos.

A decisão monocrática ora agravada corretamente identificou que as exigências previstas nas normas municipais transbordam o espaço de regulamentação atribuído aos Municípios, ao criar restrições não previstas na legislação federal, especialmente na Lei nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana).

Isto porque, a atuação municipal na regulação de transporte urbano
é limitada pela previsão constitucional, pois, conforme
o art. 22, XI, da Constituição Federal
,
"
c
ompete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte
."

Neste sentido, o STF já explicou que “
A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito e transporte, bem como instituir diretrizes para os transportes urbanos decorre dos artigos 22, IX e XI, e 21, XX, da Constituição Federal, cuja
ratio
revela a necessidade de se estabelecer uniformidade nacional aos modais de mobilidade, impedindo, assim, que a fragmentação da competência regulatória pelos entes federados menores inviabilize a implementação de um sistema de transporte eficiente, integrado e harmônico
” (
ADPF 539
).

Corroborando o entendimento acima, a regulamentação da atividade ligada ao transporte urbano por aplicativos também já foi objeto de deliberação do STF, que firmou a
tese do Tema 967/STF
,

assim disposta
:

“(i) A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;

(
ii
) No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).”

Embora o agravante sustente que as normas locais apenas organizam o sistema viário urbano, a realidade fática, expressa nos dispositivos impugnados, evidencia a criação de obrigações não previstas na norma federal, como a vistoria técnica periódica obrigatória para veículos com menos de três anos de uso – medida que contraria o disposto no art. 104, §6º, do CTB.

Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica em rechaçar a criação de ônus adicionais ao exercício da atividade de transporte por aplicativos, que não estejam autorizados na legislação federal. Vide exemplificativamente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-
RG.TEMA
967 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como
estabeeceram
a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de
março de 2018. 2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI). 3.
Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1390895
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
213 DIVULG
21-10-
2022 PUBLIC
24-10-2022)

Não há, pois, falar em distinção relevante ("distinguishing") que afaste a aplicação do precedente de repercussão geral. Ao revés, a similitude fática é inequívoca.

Desta forma, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º
23596033
, já que se encontra em total consonância com o paradigma obrigatório do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
em recurso extraordinário
, mantendo-se a decisão
de ID n.º
23596033
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema
967
/STF.

C
onclusão

Por todo o exposto,
voto:

1. Pelo desprovimento do agravo
interno
em recurso especial,
nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Tese Jurídica Vinculante
967
firmado pelo ST
F

pela sistemática da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC;

2. Pelo
desprovimento
do agravo
interno
em recurso extraordinário,
nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso e
xtraordinário
diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Tese Jurídica Vinculante
967
firmado pelo ST
F

pela sistemática da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC;

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que
a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos para análise do
agravo em recurso especial de ID n.º
25083897
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 31/07/2025